Tribunal: TJDFT
Processo: 0747522-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DESEMPREGO FORMAL. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. FATOS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO DO ALIMENTANTE. PANDEMIA COVID 19. ORDEM PREVENTIVA CONCEDIDA NO HC 0706777-90.2020.8.07.0000.

I. O ajuizamento de Ação Revisional de Alimentos não afeta a exigibilidade do crédito alimentício consolidado e, por conseguinte, não impede a decretação da prisão do alimentante no Cumprimento de Sentença.

II. O desemprego formal, quando não retira do alimentante a capacidade de trabalho nem o priva do exercício do seu ofício, não se qualifica juridicamente como “impossibilidade absoluta” de adimplemento do dever alimentício, única justificativa processualmente hábil a impedir o uso do instrumento da prisão civil, consoante a inteligência do artigo 528, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

III. O pagamento parcial da dívida alimentar não desautoriza o decreto prisional, na esteira do que prescreve o artigo 528, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil.

IV. No Habeas Corpus 0706777-90.2020.8.07.0000 foi deferida “ordem de soltura preventiva, de modo que todos Juízos Cíveis ou mista (Juizado de Violência Doméstica) do Distrito Federal, com competência para apreciar questões do Direito de Família, se abstenham de expedir novas ordens de prisão por descumprimento de prestação alimentícia, apenas e enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (covid-19)”.

V. Ordem concedida.